Tribunal: TJBA
Processo: 0000568-08.2019.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0000568-08.2019.8.05.0237

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA

APELANTE: VANDERLEY DOS SANTOS GOMES

ADVOGADA: RITA ANGELA GOMES TOURINHO, OAB/BA Nº. 54746

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. NARTIR DANTAS WEBER

RELATOR DESIGNADO: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ART.
171, § 2°, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.

1
) ADMISSIBILIDADE. DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2)
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUBSIDIARIAMENTE, AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
LAUDO DE LESÕES CORPORAIS; DOCUMENTOS DE SINISTROS E APÓLICES DE SEGUROS (ALLIANZ, ZURICH, TOKIO MARINE, SOMPO) CELEBRADOS EM CURTO INTERVALO (JUNHO/JULHO DE 2019), TOTALIZANDO R$ 1.500.000,00
(UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS)
EM INDENIZAÇÕES; LAUDO PERICIAL DO LOCAL DA AMPUTAÇÃO E RELATÓRIO MÉDICO,
ALÉM DOS
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO PELA CONTRATAÇÃO SIMULTÂNEA DE MÚLTIPLOS SEGUROS COM PRESTAÇÕES DESPROPORCIONAIS À RENDA, A PROXIMIDADE TEMPORAL (
0
6
(SEIS)
SEMANAS) ENTRE AS CONTRATAÇÕES E A LESÃO, E O IMEDIATO PROTOCOLO DE PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO (15/08/2019).
INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE. CONDUTA PERFEITAMENTE ENQUADRADA NO TIPO PENAL. SIMULAÇÃO DE CRIME DE ROUBO SEGUIDO DE AMPUTAÇÃO PARA FRAUDAR SEGURADORAS. INCONSISTÊNCIAS DA DEFESA. NARRATIVA INVEROSSÍMIL DO APELANTE (SEQUESTRO E AMPUTAÇÃO GRATUITA POR DESCONHECIDOS). CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS (AUSÊNCIA DE DETALHES SOBRE AGRESSORES, INSTRUMENTO E DINÂMICA DO CRIME). INCOMPATIBILIDADE COM AS PROVAS MATERIAIS (MOCHILA DO
APELANTE
ENCONTRADA INTACTA NO LOCAL, SEM INDÍCIOS DE ROUBO OU VIOLÊNCIA ALÉM DA AMPUTAÇÃO).
IMPROVIMENTO.

3
) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

4
) CONCLUSÃO:
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0000568-08.2019.8.05.0237
,
oriunda da Comarca de
São Gonçalo dos Campos
/BA
., tendo como Apelante

VANDERLEY DOS SANTOS GOMES

e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, nesta extensão,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR DESIGNADO